Tribunal: STJ
Processo: 5001657-15.2022.8.13.0637
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973686 - MG(2025/0234721-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: UNIMED DE SÃO LOURENÇO COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: JOSE MAURO FERRER - MG040823
GERALDO LUIZ VIANNA - MG107491
AGRAVADO
: JULIANY SCORALICK FONTOURA DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: GABRIELA SANTOS DALOCA - SP318615
LUMA HELENA PONTE - SP489767
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DA SÚMULA N. 283 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do recurso
especial, por ausência de impugnação específica a fundamento
autônomo do acórdão.
2. O objetivo recursal é decidir se houve impugnação acerca
da aplicação do Código de Defesa do Consumidor (arts. 51, § 1o, e
54, § 4o, ambos do CDC) e se seria possível o processamento do
apelo nobre sobre cobertura de medicamentos de uso domiciliar.
3. Existindo argumento capaz de manter o acórdão impugnado por
suas próprias pernas, não havendo o ataque específico a tal ponto,
colhe-se a incidência, por analogia, da Súmula n. 283 do STF.
4. A aplicação do CDC ao caso configura fundamento autônomo
suficiente, sem a sua impugnação específica, o recurso especial não
se viabiliza.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA56165149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:15:24
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 3872f02d-cbf9-40df-9cba-bafe30e81f27

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56165149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/04/2026 16:15:24
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 3872f02d-cbf9-40df-9cba-bafe30e81f27

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973686 - MG(2025/0234721-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: UNIMED DE SÃO LOURENÇO COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: JOSE MAURO FERRER - MG040823
GERALDO LUIZ VIANNA - MG107491
AGRAVADO
: JULIANY SCORALICK FONTOURA DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: GABRIELA SANTOS DALOCA - SP318615
LUMA HELENA PONTE - SP489767
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DA SÚMULA N. 283 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do recurso
especial, por ausência de impugnação específica a fundamento
autônomo do acórdão.
2. O objetivo recursal é decidir se houve impugnação acerca
da aplicação do Código de Defesa do Consumidor (arts. 51, § 1o, e
54, § 4o, ambos do CDC) e se seria possível o processamento do
apelo nobre sobre cobertura de medicamentos de uso domiciliar.
3. Existindo argumento capaz de manter o acórdão impugnado por
suas próprias pernas, não havendo o ataque específico a tal ponto,
colhe-se a incidência, por analogia, da Súmula n. 283 do STF.
4. A aplicação do CDC ao caso configura fundamento autônomo
suficiente, sem a sua impugnação específica, o recurso especial não
se viabiliza.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por UNIMED DE SÃO LOURENÇO
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (UNIMED) contra decisão de relatoria do
Documento eletrônico VDA55842856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:55
Código de Controle do Documento: 051b5ff1-736c-4b0d-8001-4803ab576539

Ministro Presidente desta Corte, que não conheceu do recurso especial, por incidência
da Súmula n. 283 do STF (e-STJ, fls. 675-677).
Nas razões do presente inconformismo, UNIMED reiterou os argumentos já
trazidos em seu agravo em recurso especial e pugnou pelo conhecimento e
processamento de seu apelo nobre (e-STJ, fls. 716-723).
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 728-732).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece provimento.
Da análise do caso, verifica-se que UNIMED, apesar de alegar violação ao
VII, da
e dissídio jurisprudencial, deixou de impugnar o
art. 10,
Lei n. 9.656/98
fundamento da aplicação do CDC utilizado pela Corte mineira, senão vejamos o
seguinte excerto do acórdão recorrido:

Aos contratos de prestação de serviços de atendimento médico,
denominados de plano de saúde, são aplicáveis as normas do
Código de Defesa do Consumidor, evidenciando um contrato de
adesão e uma relação de consumo entre os contratantes.
Também, importante enfatizar que a saúde é um bem inerente à
dignidade da pessoa humana e, como tal, foi elevada pela
Constituição Federal à condição de direito fundamental do homem,
merecendo assim maior destaque e atenção, não podendo ser tida
como simples mercadoria ou discutida como qualquer atividade
econômica.
[...]
De fato, os medicamentos e materiais pretendidos pela Apelante são
de uso domiciliar e deles há exclusão expressa no contrato celebrado
pelas partes.
Entretanto, acrescente-se que, de acordo com o disposto no
§ 4o,
toda estipulação que implicar limitação
art. 54,
Lei 8.078/90,
de direito do consumidor, bem como a que indicar desvantagem
ao aderente, deve ser singularmente exposta do ponto de vista
físico no contrato de adesão.
Assim, para que sejam arguidas contra o consumidor, ou
aderente, exceções ao amplo atendimento médico e hospitalar, é
indispensável que as cláusulas contratuais que adotem as
restrições estejam redigidas em destaque e que seja inequívoca a
anuência do usuário acerca das limitações.
Ademais, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa
do Consumidor, devem ser coibidas todas as cláusulas que
coloquem o consumidor em posição de desvantagem exagerada.
De conformidade com o
§1o do CDC:
art. 51,

Documento eletrônico VDA55842856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:55
Código de Controle do Documento: 051b5ff1-736c-4b0d-8001-4803ab576539

§1o Presume-se exagerada, entre outros casos, a
vantagem que:
I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a
que pertence;
II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes
à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto
ou equilíbrio contratual;
III - se mostra excessivamente onerosa para o
consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do
contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias
peculiares ao caso (e-STJ, fls. 571-577, sem destaques
no original).

Percebe-se, portanto, que a Corte mineira utilizou como fundamento, para
rejeitar a pretensão recursal, a legislação consumerista, fundamento este que não foi
impugnado pela UNIMED, que limitou-se a alegar violação aos dispositivos da
e dissídio jurisprudencial sobre a questão da obrigatoriedade de
Lei n. 9.656/98
cobertura de medicamentos de uso domiciliar.
Nesse contexto, existindo argumento capaz de manter o acórdão impugnado
por suas próprias pernas, não havendo o ataque específico a tal ponto, colhe-se a
incidência, por analogia, da Súmula n. 283 do STF.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
DO NCPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
ART. 1.022
OBSCURIDADE
OU
ERRO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
JULGADO
FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DA
CAUSA. INVIABILIDADE. PORTARIA. CONCEITO DE LEI FEDERAL.
NÃO
ENQUADRAMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO SUFICIENTE. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283 DO STF, POR ANALOGIA. CASO
FORTUITO. AVERIGUAÇÃO. REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. REEXAME DO CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
NÃO
CABIMENTO.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
[...]
4. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Documento eletrônico VDA55842856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:55
Código de Controle do Documento: 051b5ff1-736c-4b0d-8001-4803ab576539

Inteligência da Súmula n. 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
[...]
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
(
de minha relatoria, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.915.890/MG,
em
DJEN de
- sem destaque no original)
25/8/2025,
29/8/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICAQUE NÃO CONHECEU
DO RECLAMO, ANTE A INTEMPESTIVIDADE DO APELO
EXTREMO. INSURGÊNCIADA PARTE DEMANDADA.
[...]
3. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a
conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da
pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na
Precedentes.
Súmula 283/STF.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular de fls.
325- 327, e-STJ e, de plano, conhecer do agravo para não conhecer
do apelo extremo.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.496.428/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
- sem destaque no
16/6/2025,
24/6/2025
original)

Acertada, portanto, a decisão do Ministro Presidente desta Corte que
aplicou, por analogia, o óbice da Súmula n. 283 do STF.
Sendo evidente a inaptidão do recurso manejado, não deve ser reformada a
decisão agravada.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra este
acórdão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação à penalidade fixada no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA55842856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/04/2026 15:10:55
Código de Controle do Documento: 051b5ff1-736c-4b0d-8001-4803ab576539

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.973.686 / MG
Número Registro: 2025/0234721-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000221121379005 50016571520228130637
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED DE SÃO LOURENÇO COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS : JOSE MAURO FERRER - MG040823
GERALDO LUIZ VIANNA - MG107491
AGRAVADO
: JULIANY SCORALICK FONTOURA DO NASCIMENTO
ADVOGADOS : GABRIELA SANTOS DALOCA - SP318615
LUMA HELENA PONTE - SP489767
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE INSUMOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED DE SÃO LOURENÇO COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS : JOSE MAURO FERRER - MG040823
Documento eletrônico VDA56082578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:19:26
Código de Controle do Documento: 1ffacb1d-56f2-408a-be79-35adea3a5e85

GERALDO LUIZ VIANNA - MG107491
AGRAVADO
: JULIANY SCORALICK FONTOURA DO NASCIMENTO
ADVOGADOS : GABRIELA SANTOS DALOCA - SP318615
LUMA HELENA PONTE - SP489767
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:19:26
Código de Controle do Documento: 1ffacb1d-56f2-408a-be79-35adea3a5e85